Tribunal: TCU
Processo: 012.664/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos iniciais de concessão de aposentadoria de Ângela Faria Brognoli, Atanael Miguel Luciano, Delcio Hartmann, Karla Ferreira Knierim e Egre Padoin, emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e submetidos a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Ângela Faria Brognoli, Atanael Miguel Luciano, Karla Ferreira Knierim e Egre Padoin; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Delcio Hartmann, negando-lhe o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão pela Universidade Federal de Minas Gerais, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. promova a adequação dos valores percebidos pelo interessado a título de Retribuição por Titulação; 9.4.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que os interessados tomaram ciência da presente deliberação.